Tribunal: TJES
Processo: 0002619-19.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002619-19.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILIANO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002619-19.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILIANO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se a confissão do acusado em sede de inquérito e em juízo, além do depoimento prestado em juízo do policial militar envolvido na apreensão das drogas, verifico que restou claramente configurado o delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2.
Uma vez comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, resta inviável a desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
3.
Inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena, uma vez que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 10 (dez) meses não se apresenta como excessiva.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002619-19.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILIANO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
Emiliano Fernandes da Silva
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,

caput,
da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pena esta que foi substituída por duas restritivas de direito.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese: a) a
absolvição

do acusado, b) subsidiariamente, a
desclassificação

da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06, e c) a revisão da
dosimetria
da pena.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de outubro de 2015, policiais militares realizavam realizavam patrulhamento de rotina no bairro João Ferraz de Araújo, no município de Guaçuí/ES, momento em que receberam informações de moradores de que Charles Kevelin e Lucas Valério estavam fumando um cigarro de maconha no meio da rua e também comercializavam drogas no local. Tais sujeitos, juntamente com Emiliano e sua respectiva esposa, Lauriane, eram os responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro.

Os policiais, ao visualizarem Charles e Lucas fazendo uso de drogas, deslocaram-se na direção dos mesmos, momento em que o primeiro, dispensou dentro de um bueiro, 02 (duas) buchas de substância semelhante à maconha.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram busca no domicílio de Charles, ocasião em que foram encontradas uma sacola contendo aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas) de crack, 03 (três) munições de calibre .38, aproximadamente 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha, a quantia de R$9,30 (nove reais e trinta centavos), materiais para embalar as drogas, além de vários objetos eletrônicos.

Por conseguinte, no domicílio de Lucas, foi apreendido um caderno com anotações das vendas de drogas, materiais para endolar drogas e uma bucha de maconha.

Restou ainda apurado que parte das drogas apreendidas na diligência estavam acondicionadas na residência de Emiliano e Lauriane, motivo pelo qual a guarnição se deslocou em tal direção.

Ocorre que Emiliano, ciente da presença policial, evadiu-se do local, sendo que Lauriane, ao verificar a aproximação dos policiais, jogou uma sacola dentro da casa do senhor Geraldo Augusto de Oliveira, tendo sido encontradas na sacola 70 (setenta) pedras de crack e 01 (uma) balança digital de precisão.

Por fim, consta do caderno investigatório que foi apreendida quantia em dinheiro - RS278,00 (duzentos e setenta e oito reais) - na residência de Emiliano e Lauriane.

Assim,
quanto ao pleito absolutório
,
sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 26/27), auto de apreensão (folhas 21/22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 23), relatório final de inquérito policial (folhas 50/52), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

O apelante, em delegacia (folhas 15/16),
confessou a prática do delito de tráfico de drogas
, ao afirmar que, na data dos fatos, saiu por volta de 08h da manhã para ir ao supermercado e que, nesta ocasião, pediu a sua esposa para guardar um embrulho na casa do Sr. Geraldo, amigo do casal. Em tal sacola, o declarante afirmou que havia uma balança de precisão e algumas pedras de crack. Esclareceu, ainda, que sua esposa e o Sr. Geraldo não tinham conhecimento do conteúdo do embrulho. Assim, posteriormente, quando Emiliano retornou para sua residência, ficou sabendo que Lauriane havia sido presa, motivo pelo qual entrou em contato com a Polícia Militar e informou que a droga e a balança lhe pertenciam e que sua esposa não tinha nada a ver com o ocorrido. Esclareceu, também, que também foram apreendidos aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) pertencentes à Lauriane, dinheiro este que seria referente a bolsa família e pensão alimentícia das filhas. Por fim, afirmou que adquiriu a droga em Cachoeiro de Itapemirim, de uma pessoa desconhecida, pela importância de R$600,00 (seiscentos reais), tendo sido esta a primeira vez que adquiriu tóxicos para fins de venda. Ademais, disse que vendia drogas na rua, em frente à sua residência, por R$10,00 (dez reais) cada pedra. Por fim, afirma que conhece as pessoas de Charles e Lucas há oito meses e tinha conhecimento que os mesmos também vendem drogas, mas nunca se associou a eles para tal finalidade.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Emiliano manteve sua versão narrada em sede de inquérito policial, tendo confessado, mais uma vez, a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, imprescindível destacar o que foi dito pelo Policial Militar Vagno Sana Barbosa em juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que informou que o serviço reservado da Polícia Militar informou ao declarante que Emiliano também estava comercializando drogas e que havia diversas denúncias de que ocorria venda de drogas nos fundos da residência do apelante. Ademais, afirmou que a informação passada pela 2ª Sessão era de que Lauriane participava do tráfico de entorpecentes. Posteriormente, durante a operação realizada na casa de Lucas, a guarnição recebeu informações de que a esposa de Emiliano teria saído de dentro da casa do mesmo e escondido uma quantidade de entorpecentes na residência do Sr. Geraldo, cujo local já é conhecido da polícia como sendo do movimento do tráfico; que Geraldo autorizou o ingresso em sua residência, bem como confirmou que Lauriane esteve lá e jogou uma sacola contendo entorpecentes e uma balança de precisão, porém, não se recordou da quantidade de drogas contida na sacola. Ademais, disse que Lauriane foi presa na sequência, tendo esta negado que a sacola lhe pertencia, afirmando, posteriormente, que as drogas pertenciam a Emiliano, o qual havia se evadido e pedido para a mesma esconder o material. Em seguida,
o apelante ligou para o 190 e informou que iria se entregar, ocasião em que confirmou que a droga apreendida lhe pertencia

e inocentou sua esposa. Por fim,
afirmou que já era de conhecimento da polícia o tráfico realizado por Emiliano e que este confessou que a droga lhe pertencia e negou que Lauriane tivesse conhecimento do conteúdo da sacola.

Assim, considerando-se a confissão do acusado em sede de inquérito e em juízo, além do depoimento prestado em juízo do policial militar envolvido na apreensão das drogas, verifico que restou claramente configurado o delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, de modo que
verifico ser inviável o pleito absolutório promovido por Felipe, restando impossível, por consequência, a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28 da mesma lei.

Por fim,
quanto ao pedido de revisão de dosimetria da pena
, também sem razão.

Verifico que, em sentença, embasando-se na natureza extremamente nociva da droga comercializada - o crack -, o Magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base do acusado em 10 (dez) meses.

Assim, ao considerar os critérios adicionais previstos pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, o magistrado verificou a impossibilidade de manter a pena-base do acusado em seu patamar mínimo-legal.

Neste sentido, deve-se considerar que:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Nota-se que foram encontrados com o apelante
70 (setenta) pedras de crack
,
de forma que a natureza e a quantidade da droga apreendida pelos policiais justifica a exasperação da pena base em 10 (dez) meses.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (STJ, AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Incide sobre o acusado a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual sua pena intermediária foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não incidem circunstâncias agravantes.

Verifico, ademais, que foi acertada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que trata-se de acusado primário, de bons antecedentes e, ainda, que inexistem provas de que este integre organização criminosa ou de que se dedique a outras atividades ilícitas.

Dessa maneira, foi corretamente fixada a pena
definitiva
do acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial aberto.

Inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO